Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. CRÉDITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, indeferiu o processamento de impugnação à penhora e manteve a constrição incidente sobre os direitos aquisitivos do executado relativos a imóvel utilizado como residência familiar, por ausência de comprovação de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide a proteção da Lei no 8.009/1990 quando a dívida executada decorre diretamente do contrato de aquisição do próprio imóvel, recaindo a penhora sobre direitos aquisitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, não se aplica quando a obrigação executada decorre da aquisição do próprio imóvel, nos termos da exceção expressamente prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990, que afasta a proteção legal para créditos oriundos do financiamento ou da aquisição do bem.
4. A exceção legal alcança não apenas financiamentos concedidos por instituições financeiras, mas também contratos particulares de compra e venda ou cessão de direitos aquisitivos, sendo legítima a penhora dos direitos decorrentes da relação obrigacional, os quais possuem expressão econômica e são suscetíveis de constrição e expropriação judicial, ainda que o imóvel seja utilizado como residência da entidade familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida executada decorre da aquisição do próprio imóvel, nos termos do art. 3o, inc. II, da Lei no 8.009/1990. 2. É válida a penhora de direitos aquisitivos oriundos de contrato de compra e venda ou cessão, ainda que o imóvel seja utilizado como residência familiar, quando o crédito exequendo tem origem no próprio negócio de aquisição do bem.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 3o, II; CPC, arts. 835, XII, 857, 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023.